Tribunal: TJES
Processo: 5002192-28.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-28.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

APELADO: Município de Linhares (Fazenda Municipal) e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
com vistas ao esclarecimento de contradição e obscuridade supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 4353300.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID nº 5233124, pugnando pela manutenção do
decisum
impugnado.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
com vistas ao esclarecimento de contradição e obscuridade supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 4353300.

Narra a parte embargante que o
decisum
padeceria de contradição e obscuridade ao determinar o prosseguimento da ação, uma vez que teria deixado de analisar as razões arguidas em primeira instância.

Aduz ainda que os vícios apontados consistiriam no fato da anulação da sentença consignado no v. acórdão ter ocorrido em razão da violação ao princípio da ampla defesa e, em razão da anulação, ter determinado o retorno dos autos para o prosseguimento da ação, já que, ainda segundo a parte embargante, todos os Autos de Infração não teriam sido lavrados da forma prevista na legislação tributária municipal e federal.

De todo modo, ao contrário da sustentação dos embargantes, o acórdão aborda de maneira bastante clara a questão afeta às provas constantes nos autos, principalmente sobre as alegadas em sede de embargos, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

[...] De fato, a Magistrada apreciou, de forma superficial, as alegações da parte autora, ora recorrente, de que os autos de infração teriam lançamentos irregulares.

Há nos autos notícia de que a Fiscalização teria computado um suposto ‘desconto’ no valor da Nota Fiscal nº 554 que, ao que parece, nunca teria sido realizado, visto que o ISS retido na fonte foi recolhido sobre o valor total da nota, o que torna a cobrança em questão, ao que parece, irregular.

A recorrente, no AI 109/2017, constatou problema semelhante, qual seja, de que teria ocorrido o recolhimento do ISS sobre o valor total de alguns desses documentos fiscais, o que significa que não subsistiria qualquer diferença recolhida a menor.

No ‘Quadro Demonstrativo de Atualização de Débitos nº 3439’ anexo ao AI 109/2017 consta a apuração referente ao ano de 2016 e a informação de que as Notas Fiscais nºs 800, 814, 827 e 828, foram abarcadas pelo levantamento fiscal. Contudo, a Autora junta as cópias das referidas notas (doc.16), de forma meramente exemplificativa, para comprovar que o ISS foi recolhido sobre o valor total do serviço, já que não houve valor pago a título de aquisição de material de construção.

A apelante prossegue na fundamentação supra, demonstrando que, em alguns casos, sequer teria havido dedução do ISS, e, por isso, as afirmações acima, bem como as no mesmo sentido na peça de irresignação, dão conta que o fato das notas fiscais relativas aos materiais não terem sido apresentadas, não seria um motivo suficiente para gerar a improcedência desta demanda, havendo, a meu sentir, para fins de possível repetição do indébito, necessidade de realização de uma prova pericial nas notas, para fins de apurar a regularidade do imposto recolhido sobre elas, pois, em algumas, ao que parece, sequer teria havido dedução.

Em razão da evidente necessidade de dilação probatória, no caso, bem como da carência de fundamentação da sentença acerca dos pontos debatidos, a anulação desta última é medida que se impõe.

A respeito, confira-se:

Dilação probatória que se fazia necessária para o deslinde da controvérsia – Afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Anulação da sentença (TJ-SP – AC: 10011131120178260152 SP 1001113-11.2017.8.26.0152, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 25/08/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

A preliminar de nulidade da sentença deve, portanto, ser acolhida. - (destaquei)

Como se verifica, o acórdão deixou explícito que, no caso concreto, restou evidente a necessidade de dilação probatória, visto que as afirmações da parte Recorrente, ora Embargante, assim como as afirmações constantes na peça de irresignação, evidenciaram que o fato das notas fiscais relativas aos materiais não terem sido apresentadas não seria um motivo apto a gerar a improcedência da demanda. O voto condutor especificou ainda que, para fins de possível repetição do indébito, seria necessária a realização de uma prova pericial nas notas, com vistas a apurar a regularidade do imposto recolhido sobre elas, visto que, em algumas dessas notas, sequer teria havido dedução.

Sendo assim, não há contradição ou obscuridade no
decisum
impugnado, uma vez que a Colenda Câmara decidiu, de forma unânime, com base nas provas existentes nos autos e chegou a uma conclusão diversa à que pretendem os embargantes.

Entendo que “[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação). Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade aos seguintes preceitos normativos: art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID nº 4353300).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

2)
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

3)
In casu,

o acórdão deixou explícito que, no caso concreto, restou evidente a necessidade de dilação probatória, visto que as afirmações da parte Recorrente, ora Embargante, assim como as afirmações constantes na peça de irresignação, evidenciaram que o fato das notas fiscais relativas aos materiais não terem sido apresentadas não seria um motivo apto a gerar a improcedência da demanda. O voto condutor especificou ainda que, para fins de possível repetição do indébito, seria necessária a realização de uma prova pericial nas notas, com vistas a apurar a regularidade do imposto recolhido sobre elas, visto que, em algumas dessas notas, sequer teria havido dedução. Sendo assim, não há contradição ou obscuridade no
decisum
impugnado, uma vez que a Colenda Câmara decidiu, de forma unânime, com base nas provas existentes nos autos e chegou a uma conclusão diversa à que pretendem os embargantes.

4)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.